Tribunal: TJSP
Processo: 2113946-86.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Majoração da honorária – Honorária fixada em caráter punitivo e não sucumbência, decorrente de lei – Impossibilidade de majoração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Aplicação da multa prevista

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Majoração da honorária – Honorária fixada em caráter punitivo e não sucumbência, decorrente de lei – Impossibilidade de majoração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Aplicação da multa prevista no §1o, do art. 523, do CPC/15 - Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 – Multa que somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença – Procedimento de liquidação de sentença que não autoriza a imposição de referido encargo – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

Embargos rejeitados.